Tribunal: TJBA
Processo: 8001481-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001481-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: R. S. C. e outros Advogado(s):DIEGO SILVA BARBOSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação e a fixação da mensalidade em R$ 350,52, em benefício de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, que realiza tratamento multidisciplinar contínuo. Questão em discussão: 2. Examina-se se a decisão impugnada teria extrapolado os limites da petição inicial (julgamento extra petita) ao fixar valor da mensalidade, bem como se estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da legalidade da cláusula de coparticipação. Razões de decidir: 3. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita com base no art. 322, § 2.º, do CPC, tendo em vista que a decisão de origem interpretou o pedido conforme a integralidade da postulação. 4. Quanto à tutela de urgência, restaram demonstrados o perigo de dano e a plausibilidade do direito, considerando o aumento superior a 1.200% no valor da mensalidade, em razão da coparticipação, o que inviabilizaria o tratamento do menor. 5. A jurisprudência do STJ é firme ao considerar abusiva a cláusula de coparticipação quando compromete o acesso à saúde, em especial nos casos de TEA. Tese e Dispositivo: 6. É válida a cláusula de coparticipação em plano de saúde, desde que não represente fator restritivo de acesso ao tratamento, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito à saúde do consumidor. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8001481-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED/SE e Agravado R. S. D. N., representado por sua genitora VITÓRIA SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23